Tribunal: STF
Processo: HC 209245
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 706.329/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). 



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 7):



    Consta do inquérito policial que, no dia 16 de abril de 2021, às 08h00min, na Rua Mato Grosso do Sul, nº 145, Zabumba, nesta cidade e Comarca de Ilhabela, SUZANA DA COSTA SANTOS, qualificada a fls. 09, transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nas dependências de transporte público, 4 ‘tijolos´ de Cannabis Sativa L., substância vulgarmente conhecida como maconha, com peso bruto aproximado de 1.588g, e mais 02 ‘tijolos’ do mesmo entorpecente, com peso bruto aproximado de 1.468g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 45/46, auto de constatação preliminar de fls. 47/48 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado. 



    Consta, também, que LUIS LEANDRO DE SOUZA GOÉS e ALEXSANDRO SANTOS FERREIRA, qualificados respectivamente a fls. 23 e 34, concorreram para a prática do crime. 



    Segundo apurado, a Polícia Militar recebeu informação apócrifa noticiando que uma mulher sairia, a pé, de São Sebastião até Ilhabela transportando as drogas que seriam entregues a dois indivíduos, de prenomes LUIS e ALEXSANDRO, sobre quem já pairavam “denúncias” nesta comarca. 



    Por isso, os milicianos iniciaram patrulhamento e, no local dos fatos, diante da suspeita, abordaram uma mulher, que estava a pé, com uma mochila. 



    Os policiais realizaram a abordagem e puderam identificá-la como sendo SUZANA, que começou a chorar e demonstrou nervosismo. No interior da bolsa que a denunciada trazia consigo, encontraram os tijolos e porções de maconha. 



    Indagada informalmente pelos policiais a respeito dos entorpecentes, SUZANA relatou que havia sido contratada por um indivíduo para o transporte da droga, sendo que ela receberia R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Segundo ela, ele já estaria a caminho para buscar os entorpecentes. Na sequência, chegou ao local um veículo Renault Logan, cor branca, placa FWH3201, onde estavam os denunciados LUIS e ALEXSANDRO. 



    Realizada revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado; na busca veicular, encontraram a quantia de R$ 350,00 no console do veículo, mas R$ 320,00 na carteira de ALEXSANDRO e dois aparelhos celulares. 



    Os policiais solicitaram que SUZANA ligasse para o indivíduo que receberia a droga, e a chamada foi imediatamente direcionada ao aparelho celular de LUIS. Informalmente, LUIS afirmou aos policiais que, juntamente com ALEXSANDRO, adquiriram as drogas pelo valor de R$ 5 mil, dizendo que se destinavam ao consumo de ambos. 



    SUZANA foi ouvida em solo policial e confessou a prática do delito. Entretanto, relatou desconhecer LUIS, ALEXSANDRO e a pessoa que a contratou para realizar o transporte. 



    Em seu interrogatório policial, LUIS manteve-se em silêncio (fls. 23/24). 



    ALEXSANDRO, em seu interrogatório policial, negou a prática do delito e disse que apenas prestou um favor a seu amigo LUIZ. Pontuou que não tinha ciência do transporte de entorpecentes (fls. 34/35). 



    A forma de acondicionamento, a quantidade de drogas apreendidas, a existência de prévia delação acerca dos denunciados e as demais circunstâncias da ocorrência, indicam que os entorpecentes se destinavam ao tráfico. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocasião em que o Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar (Doc. 2). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, em decisão assim fundamentada (Doc. 12):



    A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado. 



    A decisão do Tribunal de origem que indeferiu a liminar foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 31-32): 



    [...] 



    2. Anote-se, desde logo, que a necessidade da decretação e manutenção da custódia cautelar já foi apreciada no habeas corpus nº 2086655- 09.2021.8.26.0000, julgado nesta Câmara em 07/08/2021.



    3. Sem antecipar juízo de mérito, consta dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares receberam notícia de que uma mulher viria de São Sebastião a Ilhabela a pé para entregar entorpecentes a dois indivíduos Luis e o corréu Alexsandro que já seriam conhecidos dos meios policiais por seu envolvimento na narcotraficância.



    Durante patrulhamento de rotina, foi realizada'' a abordagem de uma mulher que transitava pela via pública com uma mochila, cujo interior havia tijolos de maconha e a quantia de R$ 27,00 em espécie. Indagada, Suzana afirmou que foi contratada por um desconhecido para realizar o transporte dos narcóticos e que receberia a quantia de R$ 350,00 pelo serviço; informou ainda que estava conversando com o rapaz a quem entregaria as drogas e que ele estava a caminho. Logo após, o veículo Renault/Logan, cor branca, apareceu no local com os dois indivíduos já citados na denúncia anteriormente recebida. Realizada a abordagem, no interior do automóvel foram encontrados R$ 350,00 em espécie, a carteira de Alexsandro, contendo R$ 320,00, bem como dois aparelhos celulares. Através do whatsapp de Suzana foi feita uma chamada para o número com quem ela discutia a entrega da droga e essa ligação tocou no celular de Luís (cf. boletim de ocorrência de fls. 22/25). 



    Em uma primeira análise, não se vislumbra a aventada ilegalidade da prisão em flagrante por ausência de justa causa, uma vez que a abordagem do paciente se deu somente após o recebimento de informes anônimos e apreensão de entorpecentes com a corré, que indicou que entregaria as drogas à um individuo que estava a caminho do local. 



    Outrossim, a medida pretendida tem natureza satisfativa, exigindo a análise do próprio mérito do writ, inviável nessa análise inicial, razão pela qual se reserva à Turma julgadora o pronunciamento definitivo a respeito do cerne da controvérsia. 



    Por tais razões, indefiro a liminar. 



    No tocante à indicada ilegalidade na prisão em flagrante, o juiz de primeiro grau, afastando a hipótese de relaxamento da prisão, consignou que "no caso presente, verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante Delito encontra-se regular, formal e materialmente, não faltando qualquer formalidade exigida pela Lei, de forma que não é o caso de relaxamento de flagrante" (fls. 24). 



    O Tribunal de origem, ademais, esclareceu que a abordagem e prisão do paciente decorreu de informes anônimos e apreensão de entorpecentes com a corréu, que afirmou que entregaria os entorpecentes a um indivíduo que estava a caminho, tendo chegado em seguida o paciente. 



    Não se extrai, a partir da fundamentação supra, ausência de justa causa apta a inquinar de ilegal a prisão em flagrante do paciente. 



    Outrossim, o tema relativo à prisão cautelar foi objeto de exame por esta Corte nos autos do recurso em habeas corpus n. 149.298, em cujo bojo indeferiu-se a liminar. Assim, nesse aspecto, cuida-se o presente writ de mera reiteração do referido recurso em habeas corpus. A propósito, confira-se o teor da decisão proferida nos referidos autos: 



    De início, ressalte-se que no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva, bem como a atipicidade da conduta. 



    As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas. 



    Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    O decreto prisional restou assim lançado (fls. 107-108): 



    [...] 



    Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentação que, neste juízo, considera-se idônea, pelo fato de o recorrente ter sido apreendido com expressiva quantidade de drogas - tratando-se de 2 tijolos de maconha com peso de 1588g e 1468g -, bem como na participação em organização criminosa. 



    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação e de sua atuação em posição de destaque. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG, 6ª T. unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS, 5ª T. unânime, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS, 5ª T. unânime, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES, 5ª T. unânime, Rel. Min. Regina Helena Costa DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE, 2ª T. unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF, 1ª T. unânime, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR, 2ª T. unânime, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23/4/2013. 



    [...] 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Assim, não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF 



    Nesta ação, a defesa alega a inexistência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Aduz, em síntese: (a) No caso em exame é de se ver que Luis Leandro não transportava, não trazia consigo, e não adquiria substâncias entorpecentes quando foi abordado pelos milicianos. Sendo assim, o capturado não praticava nenhuma conduta aparentemente típica, pressuposto indispensável do estado flagrancial para uma a prisão em flagrante; e (b) A abordagem policial no caso do paciente se deu minutos após ser dada a voz de prisão a única flagranteada que trazia consigo drogas. Desta feita, inquestionavelmente o crime já estava consumado e, portanto, dentro de uma estrita legalidade processual penal, seria impossível atribuir a permanência do estado flagrancial de Suzana e criar hipótese de flagrante não prevista no artigo 302 do CPP para alcançar quem não transportava e nem trazia consigo as drogas apreendidas. 



    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente